Tribunal: TJDFT
Processo: 0746973-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDLEYA Gabinete do Des. Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0746973-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE BARBOSA DOS SANTOS AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ BARBOSA DOS SANTOS contra a decisão de ID 251379259, proferida nos autos da ação de conhecimento no 0704317-36.2025.8.07.0007), proposta por CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, ora autora/agravada. A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento com pedido de cobrança ajuizada pela CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI em face de JOSE BARBOSA DOS SANTOS, partes qualificadas nos autos. Para tanto, a autora diz, em suma, que o réu é filiado do plano n. 1, ao qual é participante em razão do seu ingresso no Banco do Brasil, em que ficou estabelecido que o banco aportaria 50% dos valores devidos a título de reserva matemática adicional necessários para arcar com o incremento no benefício do participante, originário da reclamação trabalhista n. 00999-2009-021-10-00-0, equivalente à cota parte do patrocinador, nos termos do regulamento aplicável. Aponta que desde 01/07/2007 passou a receber o benefício, contudo em 12/06/2009 o réu propôs reclamação trabalhista, postulando o pagamento de verbas remuneratórias não pagas pelo empregador e patrocinador, fato que ocasionou a revisão do benefício previdenciário. Defende ser necessário o incremento na reserva matemática do benefício, com a finalidade de manter a sustentabilidade do sistema e o pagamento do benefício, vez que o benefício do participante após a majoração subiu para R$ 652,69, totalizando uma diferença atual de R$ 2.516,80, após reajustes do benefício. Tece considerações sobre o direito aplicável. Pede a condenação do réu a recompor a reserva matemática adicional necessária à garantia do pagamento do benefício majorado judicialmente por reclamação proposta pelo réu, devidamente atualizado até a data de seu efetivo pagamento, na forma prevista no regulamento do Plano n. 1. De forma alternada, caso o réu não pague pela reserva matemática adicional, pede que seja determinada a exclusão da majoração do benefício diante da falta do custeio necessário ao pagamento do incremento, além dos consectários da sucumbência. Com a inicial vieram os documentos id. 226708286 / ss. Regularmente citado, o réu ofertou contestação no id. 249017909 e documentos de id. 249017912 / ss. Em preliminar, aduz a competência da justiça do trabalho, a existência de coisa julgada, pois a autora integrou a lide no processo trabalhista, bem como a ocorrência de prescrição, além de inexistir previsão legal ou regulamentar de recomposição individual de reserva matemática No mérito, manifesta que inexiste nexo causal ou responsabilidade sobre a diferença de reserva matemática. Sustenta que a aplicação do entendimento firmado nos termos 955 e 1.021 do STJ não é possível, pois o aumento do benefício previdenciário se deu em 2017. De modo subsidiário, defende que deve haver o equacionamento do déficit atuarial para pagamento prolongado no tempo, com limitação da responsabilidade a apenas da metade da reserva matemática necessária ao custeio da revisão de benefício, com o abatimento dos valores recolhidos em favor da autora. Manifesta pela improcedência dos pedidos. Réplica, id. 249534272, vindo a autora a reiterar os argumentos da inicial. Em especificações de provas, a autora manifestou pela realização de perícia. O réu consignou pelo julgamento antecipado da lide. DECIDO. Passo ao saneamento e organização do processo, conforme determina o art. 357 do CPC. Inicialmente, a respeito da competência da Justiça do Trabalho, observo que a postulação de cobrança de valores pela adequação do benefício pago pela autora atraiu a possibilidade de ajuizamento nesta Justiça Comum, dada a qualidade das partes e a matéria envolvida, sendo que não mais compete a justiça especializada manifestar, cuja irresignação já operou-se com a formação do título judicial até mesmo mencionado e que subsidia a presente propositura. Portanto, rejeito a preliminar. No particular, não há de se falar em desrespeito à coisa julgada, vez que o processo indicado pela parte ré diz respeito ao incremento no benefício previdenciário, e não sobre a recomposição da reserva matemática, sendo certo que houve recolhimento previdenciário retroativo, mas não houve recomposição da reserva. Em relação à alegada prescrição, entendo a impossibilidade a de acolher, vez que não se aplica a prescrição referente ao fundo de direito, pois a prestação aqui pretendida é do tipo continuada, motivo pelo qual a pretensão renova-se no tempo, podendo-se exigir a prestação referente aos últimos cinco anos. Nesse particular, é a dicção do enunciado sumulado de n. 291 do col. STJ. Assim, superada a análise das preliminares deduzidas, verifico que o processo está em ordem, as partes bem representadas, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, motivo pelo qual, DECLARO SANEADO o feito.(...)” Em suas razões recursais, o agravante defende, inicialmente, a ocorrência da prescrição da pretensão autoral. Argumenta que a cobrança da recomposição da reserva matemática constitui obrigação de execução instantânea, cujo termo inicial é a data do trânsito em julgado da sentença proferida na seara trabalhista. Pontua que, no caso concreto, a prescrição se operou, pois o processo no 00999-2009-021-10-00-0, transitou em julgado no dia 06/05/2014 e a ação originária foi proposta no dia 21/02/2020. Assim, sustenta ter transcorrido o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 75 da Lei Complementar no 109/2001. Sustenta a existência de coisa julgada, sob a alegação de que a matéria referente à complementação das contribuições para a recomposição da reserva matemática já foi suscitada, debatida e decidida nos autos da reclamação trabalhista retromencionada, o que impediria sua rediscussão, nos termos dos artigos 502, 503 e 508 do CPC. Aduz, por fim, a incompetência absoluta da Justiça Comum. Afirma que a controvérsia decorre da relação de trabalho, sendo da Justiça do Trabalho a competência para processar e julgar a demanda, conforme o art. 114, IX, da Constituição Federal e o Tema no 1.166/STF. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, ao qual requer seja concedido efeito suspensivo para sobrestar o andamento do feito originário. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja reconhecida a prescrição e extinto o processo. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da coisa julgada ou a declinação da competência para a Justiça do Trabalho. Preparo recolhido (Id. Num. 77735294). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Em uma análise preliminar, própria desta fase processual, não vislumbro a presença do requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação. A tese de mérito do agravante cinge-se à ocorrência de prescrição, coisa julgada e incompetência da Justiça Distrital. Contudo, o risco de dano apontado para justificar a suspensão do feito — a suposta inutilidade da prova pericial — não se sustenta. Isso porque a simples produção de uma prova, por si só, não acarreta dano processual irreparável. Ademais, e de forma decisiva, a decisão agravada determinou que os honorários periciais serão custeados integralmente pela parte agravada, que foi quem requereu a prova. Dessa forma, o agravante não sofrerá qualquer prejuízo financeiro ou gravame que justifique a paralisação da instrução processual na origem. A análise das questões suscitadas neste agravo podem aguardar o julgamento pelo colegiado em momento oportuno, não havendo urgência que imponha o sobrestamento do andamento do feito. Ausente, portanto, o periculum in mora, o indeferimento da medida liminar é medida que se impõe. Posto isso, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito Convocado